Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-12.2020.8.11.0006
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002585-12.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEO VICTOR JESUS SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIANO SESPEDE DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 631.123.291-04 (VÍTIMA), JONATHAN DE FREITAS RAMOS (VÍTIMA), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 140.400.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INC. II C/C ART. 71, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART.157, § 2º-A, I, DO CP – POSSIBILIDADE – VÍTIMAS QUE AFIRMARAM SER ARMA DE FOGO – ÔNUS DA DEFESA EM PRODUZIR A PROVA CONTRÁRIA – ART. 156 DO CPPP – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS TEMPO LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO PREENCHIDOS – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – APELANTE QUE POSSUI PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO ANTERIOR AO DELITO – CONDENAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PROCEDÊNCIA – ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – CABIMENTO – RÉU REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que não tenha sido apreendida a arma de fogo, está resta comprovada no cometimento dos crimes por outros meios, como por exemplo, o depoimento das vítimas, que afirmar ter sido utilizado uma arma de fogo no crime, sendo que o ônus para provar ser a arma um simulacro é da defesa, conforme o art. 156, do CPP, portanto, incide a causa de aumento prevista no § 2º-A, inc. I, do art. 157, do Código Penal.

Para a aplicação da continuidade delitiva, impõe-se a observância de alguns requisitos, quais sejam a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, o nexo de continuação, sendo subsequente, ou seja, o segundo em continuação ao primeiro, em razão das condições de tempo, lugar e modo de execução, o que restou preenchido no presente caso.

Por sua vez, tendo o apelante uma condenação transitada em julgado antes do delito em questão, imperioso o reconhecimento da reincidência.

Não há que se falar em
erro
de
tipo
ao argumento de que o acusado desconhecia a idade do partícipe, eis que não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, não obtendo êxito a defesa em demonstrar o alegado.

Merece ser acolhido o pleito de modificação do
regime

semiaberto
para o fechado. Apesar da reprimenda definitiva ter sido fixada abaixo de 08 (oito) anos,
observa-se que o apelante é reincidente
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou
Leo Victor Jesus Silva
pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inc. II c/c art. 71, ambos do CP, a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e absolveu pelo crime do art. 244-B, do ECA. (Sentença – Id. 87815974).

Irresignado com o desfecho da sentença, o
Parquet

apresentou recurso de apelação criminal, pleiteando o reconhecimento da causa de aumento do inc. I, §2º-A, do art. 157, do CP, nos 02 (dois) crimes de roubo; pugna o afastamento da continuidade delitiva, reconhecendo o concurso material; adotar a agravante da reincidência e consequentemente modificando o regime inicial para o fechado; por fim, pede a condenação do delito do art. 244-B, do ECA. (Id. 87815994)

Em contrarrazões, a defesa refuta as teses ministeriais, pugnando pela manutenção incólume da sentença (Id. 87815996).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, assim sintetizando: (Id. 90052972)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 6 (SEIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2º, INCISOS II C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL E ABSOLVIDO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ACOLHIMENTO – O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL DISPENSA A APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA, DESDE QUE PROVADO O SEU USO NO ROUBO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES DAS VÍTIMAS DO EVENTO QUE SÃO INCISIVAS NO USO DE ARMA PELO ACUSADO – ARGUMENTO DE QUE SE TRATAVA DE UM SIMULACRO – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRESUNÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA - 2) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – AFASTAMENTO – CRIMES DA MESMA ESPÉCIE E QUE PELAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO SÃO HAVIDOS COMO CONTINUAÇÃO DO PRIMEIRO – ACERTO DA DECISÃO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO CRIME CONTINUADO – 3) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – RÉU QUE RESPONDE A EXECUTIVO DE PENA COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NO ANO DE 2019 – AINDA QUE RECONHECIDA A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, O RÉU FAZ JUS À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DE MODO QUE AMBAS CIRCUNSTÂNCIAS, POR SEREM PREPONDERANTES, SE COMPENSAM. LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUMENTO DE PENA PELO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA NO ART. 61, INCISO I DO CP. CONTUDO, TAL FATO DEVE SER CONSIDERADO PARA A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA – 4) PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ACOLHIMENTO – A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE COM SUJEITO PENALMENTE RESPONSÁVEL, POR SI SÓ, CONFIGURA O DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA – CRIME FORMAL - AUSÊNCIA DE PROVAS APRESENTADAS PELA DEFESA DE QUE O RÉU NÃO SABIA E NEM PODERIA SABER A IDADE DO INFANTE –
PROVIMENTO PARCIAL
” (F.S.A)”.

A Douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou
Leo Victor Jesus Silva
pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inc. II c/c art. 71, ambos do CP, e absolveu pelo crime do art. 244-B, do ECA.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 87808307)

“(...)
1º FATO
.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de maio de 2020, por volta das 17h20min, no estabelecimento comercial denominado “Salão Stylo Cabeleireiro”, localizado na Rua Europa, s/n., Bairro Vila Real, deste Município e Comarca de Cáceres/MT,
LEO VICTOR JESUS SILVA vulgo “LEO BRANCO”
e
FABIANO SESPEDE DA SILVA vulgo “BINHO”
, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com os inimputáveis Joilson de Pinho Silva e Marques Silva Rodrigues, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) celular Moto G8 Play, cor preta, 01 (uma)motocicleta Yamaha/XTZ 125k, cor vermelha, ano/modelo 2009/2009, placa NPH-7884, 01 (um) capacete Taurus, modelo San Marino, cor preta e cerca de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pertencentes à vítima
Sebastião Rodrigues da Costa
.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados a vítima Sebastião Rodrigues da Costa foi surpreendida em seu estabelecimento comercial pelo increpado
LEO VICTOR
, bem como por Joilson de Pinho Silva, os quais anunciaram o assalto, sendo que eles portavam uma arma de fogo.

Exsurge que enquanto o denunciado
LEO VICTOR
apontava a arma de fogo para o ofendido, seu comparsa Joilson vasculhava o local em busca de objetos de valor, oportunidade em que subtraiu o celular que estava no bolso da vítima, o dinheiro da gaveta do caixa, bem como pegou a chave e o capacete da motocicleta e evadiram do local em posse dos bens.

Apurou-se, ademais, que
FABIANO
e Marques deram suporte ao roubo em questão, permanecendo do lado de fora do estabelecimento comercial, dando apoio no deslocamento para a prática do delito.

Vale mencionar que a vítima Sebastião Rodrigues da Costa reconheceu o increpado
LEO VICTOR
e seu comparsa Joilson como sendo as pessoas que praticaram o roubo em tela.

2º FATO.

Consta, ainda, que no dia 20 de maio de 2020, por voltadas 18h20min, no estabelecimento comercial denominado “Mercearia Ramos”, localizado na Rua Bélgica, n. 13, Bairro Jardim Vila Real, deste Município e Comarca de Cáceres/MT,
LEO VICTOR JESUS SILVA vulgo “LEO BRANCO”
e
FABIANO SESPEDEDA SILVA vulgo “BINHO”
, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com os inimputáveis Joilson de Pinho Silva e Marques Silva Rodrigues, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em
01 (um) celular Samsung Gran Duos Prime e cerca de R$ 200,00 (duzentos reais)
pertencentes à vítima
Jonathan de Freitas Ramos
.

Desponta do feito que a vítima Jonathan de Freitas Ramos foi surpreendida enquanto trabalhava no caixa do estabelecimento comercial em comento pelo increpado
LEO VICTOR
, bem como por Joilson de Pinho Silva, os quais anunciaram o assalto, sendo que o primeiro portava uma arma de fogo.

Exsurge que enquanto o denunciado
LEO VICTOR
apontava a arma de fogo para o ofendido, seu comparsa Joilson subtraiu o celular da vítima e pegou o dinheiro do caixa, bem como, logo após, evadiram do local em posse do objeto e dos valores roubados.

Dessumi-se que
FABIANO
e Marques, que são cunhados, deram suporte ao roubo em questão, permanecendo do lado de fora do estabelecimento comercial, dando apoio no deslocamento para a prática do delito, bem como esconderam na residência de Marques, em que
FABIANO
estava pernoitando, o celular e parte do dinheiro subtraídos.

Abstrai-se que a vítima reconheceu o increpado
LEOVICTOR
e seu comparsa Joilson como sendo as pessoas que praticaram o roubo em tela, bem como parte dos objetos subtraídos foram localizados por uma guarnição da polícia militar acionada com os denunciados.

3º FATO
.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e locais acima narrados, LEO VICTOR JESUS SILVA vulgo “LEO BRANCO”
e FABIANO SESPEDE DA SILVA vulgo “BINHO”
, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção dos menores Joilson de Pinho Silva (17 anos de idade à época) e
Marques Silva Rodrigues (17 anos de idade à época)
, com eles praticando ou induzindo-os a praticar, por duas vezes, infração penal considerada como crime hediondo1 consistente em roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.

Abstrai-se que LEO VICTOR e FABIANO, mesmo sabedores da menoridade de Joilson e Marques, com eles praticaram os crimes de roubo majorado acima descritos (1º e 2º FATOS). Diante disso, os increpados corromperam ou facilitaram a corrupção dos infantes. (...)”

Inicialmente cumpre informar que a materialidade e autoria do crime de roubo majorado não são objetos do presente recurso, não havendo qualquer insurgência a respeito das mesmas.

A acusação insurge quanto a dosimetria empregada ao réu Leo Victor Jesus Silva no crime de roubo majorado.

Para melhor compreensão, necessário transcreve a dosimetria realizada pelo juiz sentenciante:

“(...)
Em relação a majorante relacionada ao emprego de arma (art. 157, §2º-A, inciso I).

No caso dos autos entendo que a majorante relacionada ao emprego de arma não deve incidir.

Conforme bem demonstrado pelos depoimentos das vítimas, dos policiais e confissão do acusado Léo Victor e do menor Joilson, a ação se deu com o uso de simulacro de arma de fogo, e não com artefato verdadeiro, razão pela qual deve-se afastar do caso a incidência da causa de aumento de pen em questão. No sentido:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES.PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO AFASTADA. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Embora o acusado tenha negado a prática delitiva, foi reconhecido, pelo cobrador, como o agente que, após adentrar no coletivo da linha Santa Teresa, desta capital, subtraiu, mediante grave ameaça, os valores do caixa do ônibus. Em que pese a vítima, por oportunidade do reconhecimento pessoal, tenha achado o réu bastante diferente, o que, de fato, se verifica, ao analisar as imagens das fls. 07 e 10, comparando-as com a mídia da fl. 62, referente ao interrogatório, reconheceu o acusado, pelas fotografias, informando, ainda, que, na seara policial, não só o apontou, em razão das imagens a ele mostradas, mas também pelas vestes ? especialmente a camiseta da fotografia da fl. 10 ? utilizada por ele, por ocasião do delito, e que se encontrava apreendida na DP. Aliás, o acusado havia sido preso logo após os fatos, por cometer delitos análogos a este, em outra linha de ônibus próxima, e com ele haviam sido apreendidos tais objetos, o que facilitou o reconhecimento, por parte da vítima. E as declarações da vítima encontram respaldo nas informações obtidas ao Sistema de Consultas Integradas, revelando que, dia 19 de março de 2018, dois dias após o presente roubo, o acusado foi preso em flagrante, na posse desses objetos. O acusado também se reconheceu nas fotografias a ele mostradas, em pretório. Destarte, é possível a utilização do reconhecimento fotográfico, realizado em sede policial, para a condenação, desde que esteja acompanhado de elementos probatórios outros, os quais, somados, dão a certeza quanto à autoria do fato, como aqui, pois a prova não está somente lastreada no reconhecimento fotográfico, havendo outros elementos nos autos que possibilitam a certeza quanto à autoria delitiva. De outro lado, pelo que se extrai dos mesmos elementos probatórios trazidos pelas declarações da vítima, em juízo ? informando que o acusado, dois dias após o presente fato, foi preso em flagrante delito, cometendo delito análogo a este, na posse de um simulacro de arma, não é possível desconectar tal artefato ao presente crime e, não havendo demonstração segura de ter RENATO praticado o fato narrado na denúncia na posse de uma arma de fogo, mas sim de um simulacro, o princípio do in dubio pro reo determina o afastamento da majorante. Condenação mantida, afastada a majorante. PENA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA AFASTADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ATERADO. DESACOLHIMENTO DOS PLEITOS DEFENSIVOS DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA.APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - APL: 70081246506 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 29/05/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2019)

Assim, no caso dos autos deve ser afastada a majorante em questão, por se tratar de mero emprego de simulacro de arma de fogo.

(...)

DA DOSIMETRIA DA PENA
.

Art. 157, § 2º, incisos II, do Código Penal - em relação à vítima Sebatião Rodrigues da Costa.

O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157, caput) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. Quando houver a incidência como no presente caso, das causas de aumento previstas no § 2º, a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a
culpabilidade
está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta elevado. No que se refere aos
antecedentes
, verifica-se que estes não se encontram maculados, já que não consta trânsito em julgado para a sentença condenatória proferida contra o réu (
Id. 40756293
). Nada há nos autos sobre a
conduta social do acusado
. Sua
personalidade
, ao que tudo indica, considerando seus antecedentes, é voltada para o delito, contudo deixo de utilizar referida informação como circunstância negativa, nos termos da Súmula 444 do STJ. As
circunstâncias
são normais a espécie. Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta. O fato praticado causou grave
consequências
psicológicas às vítimas. No que se refere ao
comportamento das vítimas
, devo salientar que não dificultaram e nem contribuíram para a prática delituosa. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Atenuantes e Agravantes

Como já acenado, presente a atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, III, “d”, do Código Penal, contudo, deixo de diminuir a pena do réu neste momento, eis que na segunda fase de dosimetria de pena, as penas não deverão ser alocada aquém do mínimo legal.

Desse modo, este Juízo MANTÉM a pena no patamar anterior, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Causa de aumento e diminuição

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Com relação aos delitos de roubo, encontram-se presentes as causas especiais de aumento de pena descritas no §2º, inciso II, do art. 157 do CP, quais seja, o concurso de pessoas, e, por tais razões, este Juízo
aumenta
a pena dosada no patamar de 1/3 (um terço), passando a fixá-la em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa para cada um dos delitos de roubo praticado.

Art. 157, § 2º, incisos II, do Código Penal - em relação à vítima Jonathan de Freitas Ramos.

O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157, caput) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. Quando houver a incidência como no presente caso, das causas de aumento previstas no § 2º, a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a
culpabilidade
está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta elevado. No que se refere aos
antecedentes
, verifica-se que estes não se encontram maculados, já que não consta trânsito em julgado para a sentença condenatória proferida contra o réu (
Id. 40756293
). Nada há nos autos sobre a
conduta social do acusado
. Sua
personalidade
, ao que tudo indica, considerando seus antecedentes, é voltada para o delito, contudo deixo de utilizar referida informação como circunstância negativa, nos termos da Súmula 444 do STJ. As
circunstâncias
são normais a espécie. Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta. O fato praticado causou grave
consequências
psicológicas às vítimas. No que se refere ao
comportamento das vítimas
, devo salientar que não dificultaram e nem contribuíram para a prática delituosa. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Atenuantes e Agravantes

Como já acenado, presente a atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, III, “d”, do Código Penal, contudo, deixo de diminuir a pena do réu neste momento, eis que na segunda fase de dosimetria de pena, as penas não deverão ser alocada aquém do mínimo legal.

Desse modo, este Juízo MANTÉM a pena no patamar anterior, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Causa de aumento e diminuição

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Com relação aos delitos de roubo, encontram-se presentes as causas especiais de aumento de pena descritas no §2º, inciso II, do art. 157 do CP, quais seja, o concurso de pessoas, e, por tais razões, este Juízo
aumenta
a pena dosada no patamar de 1/3 (um terço), passando a fixá-la em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa para cada um dos delitos de roubo praticado.

Em arremate, trata-se de crime continuado, na forma do art. 71 do CP, uma vez que, pelo modus operandi da sua execução, os roubos se deram em sequência, sendo primeiro o do Salão de Cabelereiro e, em seguida, na Mercearia, de modo que, como as penas fixadas aos delitos de roubo praticados em continuação são idênticas, este Juízo
aumenta
a pena dosada de um dos crimes no patamar de 1/6 (um sexto), passando a fixá-la definitivamente em
7 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Por fim, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pena definitiva

Isso posto, julgo parcialmente procedente a exordial acusatória para fins de CONDENAR
o acusado
LEO VICTOR JESUS SILVA
à pena de
7 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática do crime de roubo, bem como
ABSOLVER
o acusado
FABIANO SESPEDE SILVA
de todos os crimes descritos na exordial acusatória, em razão da incidência do princípio do in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Regime/Substituição da pena

Fixa-se o regime
semiaberto
para início do cumprimento, nos termos do art. 33 e parágrafos do CP.

A detração penal, neste momento, não se mostra relevante para alterar o regime inicial”.

Antes de analisar os pedidos do Ministério Público, insta consignar que houve um equívoco na dosimetria, sendo alterado através da interposição de Embargos de Declaração da defesa. Vejamos: (Id. 87815986)

“Vistos.

Quanto aos embargos de declaração.

Após sentença prolatada, o n. Defensor Público apresentou embargos de declaração apontando erro material, erro de cálculo, na pena imposta ao réu Léo Victor Jesus Silva.

Analisando os embargos, verifico que o erro apontado pelo d. Defensor Público se encontra na equivocada majoração da pena na terceira fase da dosimetria da pena.

Assiste razão o requerente.

Verifica-se que a pena base fixada na primeira fase da dosimetria, e mantida na segunda, foi de 4 anos de reclusão.

Passando a terceira fase da dosimetria, fora majorada a pena intermediária em 1/3, devido ao reconhecimento da causa de aumento de pena de concurso de pessoas, §2º, II, do art. 157, do CP. Sendo assim, a pena de 4 anos atingiu o patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, conforme bem acertado pelo nobre defensor, e não 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses, como descrito na sentença, a saber:

Com relação aos delitos de roubo, encontram-se presentes as causas especiais de aumento de pena descritas no §2º, inciso II, do art. 157 do CP, quais seja, o concurso de pessoas, e, por tais razões, este Juízo aumenta a pena dosada no patamar de 1/3 (um terço), passando a fixá-la em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa para cada um dos delitos de roubo praticado.

Prosseguindo, ao exasperar 1/6 da pena, referente à continuidade delitiva, após o aumento de 1/3, fora imposto ao réu 7 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a saber:

Em arremate, trata-se de crime continuado, na forma do art. 71 do CP, uma vez que, pelo modus operandi da sua execução, os roubos se deram em sequência, sendo primeiro o do Salão de Cabelereiro e, em seguida, na Mercearia, de modo que, como as penas fixadas aos delitos de roubo praticados em continuação são idênticas, este Juízo aumenta a pena dosada de um dos crimes no patamar de 1/6 (um sexto), passando a fixá-la definitivamente em 7 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Porém, ao analisar o conteúdo da sentença, bem como refazendo os cálculos aplicados, este Juízo verificou que houve erro material em ambas as contas, tanto pelo fato do aumento de 1/6 estar baseado em um cálculo errôneo, bem como o aumento de 1/6, per si, está errado.

Pois bem, a pena base fora fixada em 4 (quatro) anos. A pena intermediária não foi exasperada, sendo mantida em 4 (quatro) anos. Quanto ao aumento de pena de 1/3, concurso de pessoas, verifica-se que a pena atinge o patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses. Levando em consideração tal número, a exasperação da continuidade delitiva, de 1/6, resultaria em uma pena final de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, todavia, por um erro material, a sanção imposta ao réu foi calculada equivocadamente.

Sendo assim, retifico os valores contidos na retro sentença prolatada, mantendo os fundamentos aplicados e as condições valoradas, fixando pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão ao réu Leo Victor Jesus Silva”.

DA APLICAÇÃO DO AUMENTO DA PENA DO INC. I, §2º, DO ART. 157, DO CP

Lado outro, o Ministério Público sustenta restar evidenciado nos autos a aplicação do aumento da pena do art. 157, §2º-A, inc. I, do CP, tendo em vista que as vítimas afirmaram sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que o réu utilizou-se de uma arma de fogo para realizar os roubos.

Vejo que possui razão.

Vejamos os depoimentos:

A vítima do 1º Fato, Sebastião Rodrigues da Costa, do estabelecimento comercial “Salão Estilo”, ao ser ouvido em juízo, afirmou de forma assertiva que o apelante estava portando uma arma de fogo, vejamos: (Retirado das razões do Ministério Público)

“(...) Eu estava aqui sem cliente no momento e chegou dois indivíduos, disseram que queriam cortar o cabelo e quando eu adentrei aqui eles sacaram a arma e falaram que era um assalto e começou a me pressionar e pegar os meus pertencer.
Promotor:
Quantos indivíduos eram?
Vítima:
Dois. Promotor: Estavam de cara limpa, como que era? Vítima: Cara limpa.
Promotor: Os dois armados? Vítima: Um armado. Bom, que sacou a arma foi um né.

(...) ”. (g.n)

A vítima Jonatham de Freitas Ramos, que trabalhava na Mercearia Ramos, também afirmou que o réu portava uma arma de fogo,
in verbis
: (Retirado das razões do Ministério Público)

(...) Eu lembro que eu estava no mercado, eu lembro estava sozinho, e aí chegou esse indivíduo, Leo Victor, ele simulou comprar um refringente, foi na geladeira pegou um refrigerante e na hora de pagar entrou o outro comparsa dele, Joilson, e foi aí que ele anunciou o assaltou, ele apontou a arma pra mim e falou pra mim não reagir. O outro já foi abrindo o caixa, pegando o dinheiro e eu não reagi.
Promotor:
Eles levaram o que senhor Jhonatan?
Vítima:
Pegou meu celular que estava carregando encima do freezer e abriram o caixa e levou o dinheiro. Eu não sei quanto tinha no caixa na hora (...)
Promotor:
Aqui consta que tinha aproximadamente duzentos reais.
Vítima:
É. Aproximadamente sim.
Promotor:
E aí, o que aconteceu? Conta pra gente.
Vítima:
Aí antes de sair o indivíduo Leo Victor falou pra mim recuar e ir lá mais para o fundo enquanto eles deram fuga. Quando eu vi que eles já tinham saído em direção a rua, aí que eu fui em frente do mercado e dei o sinal, por sorte, muita sorte, o açougueiro do açougue que fica aqui na esquina ele estava na frente. Aí eu fiz um sinal, fiz assim para ele, um sinal e ele entendeu que eu tinha sido assaltado. Na hora ele comunicou pra galera do açougue aqui do lado e aí eles montou na moto e seguiu os assaltantes (...) muita sorte, acho que se não tivesse sido isso não teria pegado os caras mais não. Ligaram para a polícia porque eu estava sem celular para ligar para a policia a galera do açougue ligou e graças a Deus. Foi uma ação de bastante cidadania. (...)
Na verdade a única arma que eu vi estava na mão do Léo. Eu não sei se o outro parceiro estava armado. Promotor: Você chegou a ver de que arma era? Se elas daquelas quadradas, se era revolver tipo tambor? Vítima: Então, eu não entendo muito de arma, eu só vi que era uma arma preta, não entendo muito de modelo de arma. É dessas armas que passa nos filmes, na TV
. Promotor: Depois de quanto tempo que eles foram presos, que eles saiu, ele e o menor?
Vítima:
A partir do momento que eu comuniquei pra galera do açougue que eu tinha sido assaltado eles pegaram a moto e seguiram os caras e encontrou eles perto de uma granja aqui no Bairro Junco e aí informou pra polícia que foi lá pra abordar, eles tentaram pular e muro e entrar em uma residência lá perto para não ser pegos. Os moradores da casa informou pra polícia e pegaram eles. Eles foram presos em fragrante (...). (g.n)

Ademais, as vítimas em juízo relataram que o apelante agiu mediante uso de arma de fogo, depoimentos que são suficientes para demonstrar a efetiva utilização de arma na ação criminosa.

Outrossim, não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a utilização de arma carente de potencial lesivo, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, em face da sua ineficácia para a realização de disparos.

No entanto
, [...] se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
(HC n. 96.099/RS, Ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, maioria, Dje 5/6/2009).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. (...) 4. Para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (AgRg no AREsp 1617926/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020)

PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELACIONADA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. ILEGALIDADE AFASTADA. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provartal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. [...] (AgRg no Ag no REsp n. 1.561.836/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/4/2018).

Dessa forma, ao observar a sentença condenatória, nota-se que foi utilizado a palavra do réu para comprovar o simulacro de arma de fogo na prática de ambos os crimes, todavia, as 02 (duas) vítimas afirmaram ter sido empregado a arma de fogo no exercício da violência e grave ameaça no crime de roubo, não produzido a defesa nenhuma prova do contrário, devendo incidir a referida majorante do inc. I, §2º-A, do art. 157, do CP, nos termos do art. 156, do CPP.

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL E PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA

Busca o
Parquet
, o reconhecimento do concurso material e consequentemente, afastar a continuidade delitiva.

Todavia, sem razão.

Explico.

O art. 71, caput, do Código Penal dispõe que “
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a doisterços
. ”

No que se refere a continuidade delitiva (art. 71, do CP), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva, quais sejam mais de uma ação, a mesma condição de tempo, lugar e modo de execução, bem como o requisito de ordem subjetiva que se define como unidade de desígnios ou a existência de vínculo entre os fatos.

O crime continuado é admitido com uma ficção jurídica, visando uma punição menos severa do agente que comete mais de um crime desde que reunidos os requisitos subjetivos e objetivos. Assim, para não acumular as penas de vários crimes, manda a norma legal seja aplicada a pena de um dos crimes, a mais grave, se diversas, aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Entretanto, para sua aplicação, impõe-se a observância, conforme o dispositivo citado, de alguns requisitos, sendo que além da prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, exige-se um nexo de continuação, sendo subsequente, ou seja continuação ao primeiro, em razão das condições de tempo, lugar e modo de execução, não podendo se confundir com reiteração delitiva, que é reveladora de habitualidade na prática de conduta criminosa.

O insigne jurista Damásio E. de Jesus (“Direito Penal”, Vol. I, 2003, p. 605), elucida que o Código Penal aceitou a teoria puramente objetiva. Como se vê do artigo 71,
caput
, é suficiente que os crimes da mesma espécie apresentem semelhança em seus elementos objetivos de tempo, lugar, maneira de execução etc. cumpre observar, contudo, que dificilmente o juiz, para afastar o concurso material de delitos e reconhecer o nexo de continuidade entre eles, deixará de apreciar o elemento subjetivo do agente. Portanto, adotamos a teoria objetivo-subjetiva.

Assim, são requisitos do crime continuado:

a) pluralidade de condutas;

b) pluralidade de crimes da mesma espécie;

c) continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas; e

d) unidade de desígnio.

Desta forma, diante da análise do caso concreto, pelas provas produzidas nos autos, nota-se que o tempo percorrido entre os roubos foi praticamente de 01 (um) dia – 1º Fato ocorrido em 19/5/2020, às 17h20min e o 2º Fato ocorrido em 20/5/2020, às 18h20min, ambas as condutas se deram na mesma localidade (Bairro Vila Real, em Cáceres/MT), além do mais, restou evidente a unidade de desígnios, pois o réu Léo Victor Jesus Silva alegou que cometeu os roubos para quitar uma dívidas na qual estava sendo ameaçado de morte.

Portanto, denota-se a ocorrência dos requisitos exigidos para a continuidade tratada no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, pois houve pluralidade de condutas, e as condições de tempo lugar e modo de execução, restaram preenchidas.

Portanto, mantenho os a aplicação da continuidade delitiva, nos mesmos termos incorporados na sentença condenatória.

DA REINCIDÊNCIA

Insurge o Ministério Público no reconhecimento da reincidência da dosimetria do apelante.

Tenho que assiste razão.

Em analise aos autos, verifica-se que consta a folha de antecedentes criminais do apelante (Id. 87815967), bem como o relatório da situação processual executória (Id. 87815973), onde é possível verificar que o apelante possui processo transitado em julgado, o que justifica o reconhecimento da reincidência.

O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 636 estabeleceu: “
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. (...) (N.U 0002790-81.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) ” “(...) 2) Desnecessário juntar nos autos certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior para o reconhecimento de maus antecedentes ou reincidência, porquanto a folha de antecedentes criminais é documento suficiente para tal finalidade. Inteligência Enunciado nº. 18 do TJMT e Súmula 636 do STJ. (...)”. (N.U 0004625-37.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

Outrossim, temos o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 18 que estabelece “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.
”

Desta forma, verifica-se que não há nenhum óbice quanto ao uso dos sistemas informatizados pelo Poder Judiciário, tampouco pela folha de antecedentes criminais para o reconhecimento da reincidência do apelante

Logo, ao analisar os antecedentes do réu, observa-se que possui processo executivo de pena sob o n.º 2000002-71.2019.8.11.0006, tendo sido condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com decisão transitada em julgado em 11/11/2019, assim, resta evidente a reincidência do apelante.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Por fim, pugna a acusação a condenação do apelante no crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), uma vez que o mesmo foi absolvido sob o argumento de que não tinha conhecimento da idade do menor.

Vejo que possui razão o
Parquet
.

Em analise aos autos, verifica-se que a data de nascimento do menor Carlos Eduardo é 20/05/2002, conforme pode ser observado no Laudo Pericial n.º 1.1.01.2019.015842-01 (Id. 83731111 – pág. 59/63), o que demonstra que na época dos crimes (27/04/2019), ele detinha a idade de 17 (dezessete) anos de idade.

Por outro lado, apesar de o acusado ter afirmado desconhecer a idade do partícipe, alegando, então, ter incorrido em erro de tipo, não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, de maneira que a defesa não obteve êxito em demonstrar o alegado.

Ademais, sobre a configuração do crime de corrupção de menores, o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que: "
não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011,DJe 1/2/2012).

Registra-se que tal tema, inclusive, restou consolidado na Súmula nº 500, do Tribunal Superior que dispõe:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nesse espeque, o crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 é de natureza formal, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de agente, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor.

É válido esclarecer que o bem jurídico tutelado pela norma objetiva, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

In casu
, restou demonstrado a participação do menor no crime de roubo, que na época dos fatos possuía 17 (dezessete) anos de idade, principalmente pelo fato do mesmo ter confessado que participou do roubo, vejamos:

“
Joilson (informante): afirma que quem participou dos roubos foi ele e Leo Victor. Afirma que chegaram, anunciaram o assalto, depois que pegaram os pertences e foram embora. Alega que era a pessoa que estava armada. Conta que no cabeleireiro levaram a motocicleta e por volta de R$ 80,00 (oitenta reais), e da mercearia não chegou a conferir o que foi subtraído. Ressalta que o outro menor e Fabiano não tiveram participação, além de que nenhum objeto foi encontrado na residência onde o acusado Fabiano estava. Afirma que a arma utilizada, era arma de airsoft. Por fim, diz que não conhecia Fabiano, que a casa que foram encontrados era do sogro do Fabiano, além de nunca ter ouvido falar que Fabiano estava envolvido em assaltos.

Além do mais, o próprio apelante confessa a participação de Joilson no crime de roubo.

Assim, por todo o conjunto probatório ora exposto, estando suficientemente demonstrada a participação do menor em prática delituosa do roubo na companhia do apelante, o pedido absolutório, conforme requerido pela defesa, não merece prosperar.

Portanto, com base na fundamentação explanada,
CONDENO
o réu
Leo Victor Jesus Silva
, no art. 244-B, do ECA.

Desta forma, necessário readequar a pena do apelante.

VÍTIMA SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA

ART. 157, § 2º, INC. II, §2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL

A pena prevista para o referido delito, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; em relação aos
maus antecedentes
, apesar do réu possuir processo transitado em julgado, será usado na segunda fase (reincidência); a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias
valoro negativamente, diante da existência de mais de uma majorante do roubo, na qual é autorizada a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e as outras como causa de aumento na terceira fase. (TJMT, Enunciado Criminal 32), portanto utilizo o fato do réu ter utilizado arma de fogo na empreitada criminosa (inc. I, §2º-A, do art. 157, do CP); e
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

Verifica-se que foi reconhecida uma circunstância judicial negativa, que se refere às circunstâncias do crime, fixando a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP, bem como a agravante da reincidência, conforme já explanado, todavia, realizo a compensação de ambas, permanecendo a pena em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, nota-se que não existem causas de diminuição, contudo, observa-se a causa de aumento do concurso de pessoas, na qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

ART. 244-B, DO ECA.

A pena prevista para o referido delito, é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; em relação aos
maus antecedentes
, apesar do réu possuir processo transitado em julgado, será usado na segunda fase (reincidência); a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias
e
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

Assim, como não restou reconhecida nenhuma circunstância negativa, deixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase, nota-se que há a agravante da reincidência, portanto, aumento a pena para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Inexiste causa de aumento ou de diminuição, assim fixo a pena definitiva em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão

Aplico no caso o concurso formal (art. 70, do CP) entre o crime de roubo e corrupção de menores, pois o apelante
mediante uma única ação, praticou ambos os delitos e atingiu dois bens jurídicos diversos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial.

Assim, “
em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial
(HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2018) ”.

VÍTIMA JONATHAN DE FREITAS RAMOS

ART. 157, § 2º, INC. II, §2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL

A pena prevista para o referido delito, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; em relação aos
maus antecedentes
, apesar do réu possuir processo transitado em julgado, será usado na segunda fase (reincidência); a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias
valoro negativamente, diante da existência de mais de uma majorante do roubo, na qual é autorizada a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e as outras como causa de aumento na terceira fase. (TJMT, Enunciado Criminal 32), portanto utilizo o fato do réu ter utilizado arma de fogo na empreitada criminosa (inc. I, §2º-A, do art. 157, do CP); e
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

Verifica-se que foi reconhecida uma circunstância judicial negativa, que se refere às circunstâncias do crime, fixando a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP, bem como a agravante da reincidência, conforme já explanado, todavia, realizo a compensação de ambas, permanecendo a pena em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, nota-se que não existem causas de diminuição, contudo, observa-se a causa de aumento do concurso de pessoas, na qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

ART. 244-B, DO ECA.

A pena prevista para o referido delito, é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; em relação aos
maus antecedentes
, apesar do réu possuir processo transitado em julgado, será usado na segunda fase (reincidência); a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias
e
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

Assim, como não restou reconhecida nenhuma circunstância negativa, deixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase, nota-se que há a agravante da reincidência, portanto, aumento a pena para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Inexiste causa de aumento ou de diminuição, assim fixo a pena definitiva em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão

Aplico no caso o concurso formal (art. 70, do CP) entre o crime de roubo e corrupção de menores, pois o apelante
mediante uma única ação, praticou ambos os delitos e atingiu dois bens jurídicos diversos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial.

Assim, “
em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial
(HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2018) ”.

DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Não obstante reconhecer que entre os roubos e o delito de corrupção de menor, praticados nos dois fatos, se estabeleceu o concurso formal, entendo que deve ser aplicada a continuidade delitiva para todos os crimes, ante preenchimento dos critérios do art. 71 do Código Penal, bem como pelo fato de que, consoante já dirimiu o STJ, constatada a concorrência de concursos de crimes, em continuidade delitiva, a regra do concurso formal deve ser afastada, prevalecendo somente o aumento pela continuidade delitiva (art. 71 CP).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ESPÉCIES DIVERSAS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em sintonia com a do STF, havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, a relativa ao crime continuado. Todavia, tal regra não tem aplicabilidade nas hipóteses de delitos de espécies diversas. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1686467/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR PROPORCIONAL. AGRAVANTES. CIRCUNSTÂNCIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DESPROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE RECONHECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PENAS REDIMENSIONADAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 9. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é aplicável apenas um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva, quando concorrem o concurso formal e o crime continuado. Precedentes. 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar as penas dos pacientes. (HC 605.628/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021)

Quanto à fração aplicada, cabe-nos destacar que a doutrina e a jurisprudência nos orientam que o
quantum
de aumento varia de acordo com o número de vezes que o crime foi praticado.

Neste sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Critério de dosagem do aumento: no crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento (1/6 a 2/3, no caput, e até o triplo, no parágrafo único, do art. 71) é o número de infrações praticadas. É a correta lição de Fragoso, Lições de direito penal, p. 352. Sobre o aumento, Flávio Augusto Monteiro de Barros fornece uma tabela: para 2 crimes, aumenta-se a pena em um sexto; para 3 delitos, eleva-se em um quinto; para 4 crimes, aumenta-se em um quarto; para 5 crimes eleva-se em um terço; para 6 delitos, aumenta-se na metade; para 7 ou mais crimes, eleva-se em dois terços (Direito penal – Parte geral, p. 447). Ver, ainda: STJ: ‘ 1. O Tribunal a quo, ao majorar a pena em 1/3 em razão da continuidade delitiva, utilizou-se da mesma fundamentação invocada pelo juízo monocrático na sentença condenatória – número elevado de crimes, não havendo qualquerilegalidade a ser sanada. 2. O aumento da pena pela continuidade delitiva se faz, basicamente, quanto ao art. 71, caput, do Código Penal, por força do número de infrações praticadas. 3. Precedentes’ (HC 80.434-DF, 5ª T.,rel. Laurita Vaz.28.06.2007, v. u.); ‘A exasperação da pena em razão do reconhecimento da continuidade delitiva não prescinde da indicação no número de infrações que justificam o quantum do aumento’ (REsp 819.805-SC, 5ª T., rel. Felix Fischer, 17.08.2006, v.u. DJ 02.10.2006, p. 310); ‘Em tema de continuidade delitiva de que trata o caput do art. 71 do Código Penal, o melhor critério para a fixação do aumento de pena deve ser aquele que considera o número de crimes praticados. Seguindo esse critério, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte têm decidido, em hipóteses como a dos autos – dois crimes praticados em continuidade delitiva –, que o aumento a pena em razão da continuidade deve dar-se no mínimo legal ou seja, 1/6 (um sexto)’ (STJ, HC 10.076-MG, 5ª T., rel. José Arnaldo da Fonseca, 16.11.1999, v.u., DJ 17.12.1999, p. 387). Idem: STJ, HC 10.562-PR, 5ª T., rel. Gilson Dipp, 15.02.2000, DJ 20.03.2000, p.85; HC 10.444-MG, 5ª T., rel. Felix Fisher, 09.11.1999, v.u., DJ 13.12.1999, p. 166; HC 10.082-MG, 5ª T., rel. Edson Vidigal, 23.11.1999, v.u., DJ 13.12.1999, p. 166.”. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 8ª ed.. Ed. Revista dos Tribunais.São Paulo: 2008. p. 447 e 448).

Da mesma forma, trago à colação o seguinte julgado do Pretório Excelso:

“2. A jurisprudência desta corte está consolidada no sentido de que "[u]ma vez reconhecida a existência de continuidade delitiva entre os crimes praticados pelo paciente, o critério de exasperação da pena é o número de infrações cometidas" [HC n. 83.632, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23.4.04].”(HC 95415, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 25/11/2008, DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-03 PP-00444 RT v. 98, n. 885, 2009, p. 513-516).

Ao considerar a ocorrência de 02 (quatro) roubos e 02 (duas) corrupção de menores, aplica-se a fração de 1/4 (um quarto) para majorar a pena, consoante orientação do C. STJ:

“[...] 1. Para o aumento da pena pela continuidade delitiva dentro o intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve-se adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 2. [...].” (HC nº 105.077/SP (2008/0090339-2) – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho)

A propósito o aresto deste E.TJ/MT o:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PROMESSA DE RECOMPENSA E MEIO CRUEL – VEREDICTO CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA: NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS; EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MEIO CRUEL OU REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO UTILIZADO – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS – CONFISSÃO DOS CORRÉUS E DO APELANTE NAS FASES INQUISITIVA E JUDICIAL – CONDENAÇÃO QUE NÃO SE APRESENTA CONTRÁRIA ÀS PROVAS PRODUZIDAS – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ – CONSERVAÇÃO DO VEREDITO POPULAR – ORIENTAÇÃO DO STF E DO TJMT – GOLPES REITERADOS DE MACHADO ENQUANTO A VÍTIMA ESTAVA NO CHÃO – INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE MEIO CRUEL – AUMENTO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) - DECISÃO FUNDAMENTADA – FRAÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – JULGADO DO TJMT – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA READEQUAR A PENA. [...] 1. Para o aumento da pena pela continuidade delitiva dentro o intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve-se adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 2. [...].” (STJ, HC nº 105.077/SP).” [TJMT – Apelação o Criminal nº 35971/2016 – Classe CNJ-417 – Comarca de Comodoro – 1ª C. Criminal – Rel.: Des. Marcos Machado – J.: 22.11.2016]

Neste entendimento, conforme preleciona a doutrina, levando-se em conta o número de ilícitos praticados pelo agente, majoro a reprimenda no patamar de 1/4 (um quarto), passando a fixá-la definitivamente em
0
7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, altero o regime em inicialmente semiaberto aplicado na sentença, pois apesar do
quantum
da pena não ter excedido a 08 (oito) anos, observa-se que o apelante é reincidente, portanto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, determino o regime inicial
fechado
.

Por fim, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso do Ministério Público, para reconhecer ao réu
Leo Victor Jesus Silva
, no delito de roubo majorado a
reincidência
e
causa de aumento da arma de fogo
, assim como
condená-lo no art. 244-B, do ECA
, alterando a pena final para
0
7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021